Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727965-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDY FAGUNDES CAMELO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELDY FAGUNDES CAMELO MENDES, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória no. 0704604-05.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, nos seguintes termos: “I – ELDY FAGUNDES CAMELO MENDES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF e contribuição previdenciária. Segundo o exposto na inicial, a autora é servidora pública aposentada desde 1993. Afirma ser portadora de cegueira monocular. Não obstante, continua a sofrer tributação de imposto de renda e contribuição previdenciária. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque a cegueira, mesmo monocular, é catalogada na lei como doença grave. Além disso, afirma que também sofre descontos indevidos de contribuição previdenciária. Aduz que vem sofrendo descontos indevidos desde fevereiro de 2021, sendo necessária a repetição de indébito. II – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. A comprovação de que a contribuinte é portadora de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, embora a autora alegue ter apresentado pedido administrativo, não apresentou documento comprobatório. De todo modo, embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos particulares que acompanham o tratamento da autora. Não obstante a gravidade do quadro de saúde, não há identificação plena de que a doença se enquadra como cegueira segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.”. Na origem, a autora/agravante ajuizou a presente ação a fim de ter declarado seu direito à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária. Alega ser servidora pública aposentada desde o ano de 1993 e portadora de cegueira monocular, diagnosticada no mês de fevereiro de 2021. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque a cegueira, mesmo monocular, é catalogada na lei como doença grave. Além disso, afirma que também sofre descontos indevidos de contribuição previdenciária. Assim, formulou pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a determinação para que as rés se abstenham de promover as retenções mensais a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. O Juízo a quo indeferiu o mencionado pedido de Tutela Provisória (ID Num. 99392473). Contra a referida decisão de indeferimento, a autora/agravante interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal nos mesmos termos do requerimento liminar indeferido na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No presente caso, não verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela pretendida. A Lei no 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas, alegando o agravante fazer jus ao benefício por estar enquadrado no permissivo do inciso XIV: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" (grifo nosso) A Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de realização do laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção tributária, desde que a doença grave possa ser demonstrada por outros meios de prova. No caso concreto, o único documento juntado aos autos para demonstrar a condição de saúde da agravante é o relatório médico ID Num. 97549739, elaborado por médico particular contratado pela parte. Este laudo indica que a Autora possui visão monocular, ambliopia do olho direito, baixa visão irreversível do olho direito e olho esquerdo normal. Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório colacionado aos autos é insuficiente para demonstrar com clareza a doença que acomete a Autora, pois o relatório médico não é claro em identificar a doença como cegueira, ao utilizar a expressão “baixa visão irreversível do olho direito”. Igualmente, diante da inexistência de requerimento administrativo e de laudo emitido por junta médica oficial, o qual possui presunção de veracidade, a análise dos elementos probatórios demanda maior cautela, para extrair a real condição de saúde da Autora, sendo indispensável a regular instrução processual para concessão do pleito. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma - Inteligência do artigo 6o, XIV Lei no 7.713/88. 3. Embora se reconheça a desnecessidade de apresentação de laudo oficial (súmula 598 - STJ), o feito deve ser suficientemente instruído com o objetivo de demonstrar a existência da doença grave que lastreia o pedido de isenção tributária. 4. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1335154, 07533725020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC), que veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. 2. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 4. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1334089, 07504113920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora